Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709041-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA JÚLIA ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: RAYANE AMANCIO DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA JÚLIA ALVES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0703844-22.2022.8.07.0018, cujo juízo singular indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 70030994, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 71657281. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, o pleito da agravante foi deferido pelo d. Juízo singular, pois foi expedido alvará de levantamento (ID 238836030 - origem) das quantias sequestradas. Por conseguinte, fica evidenciada a perda do interesse recursal da agravante, pois a providência pleiteada no presente recurso foi deferida pelo Juízo singular, não havendo providência a ser adotada neste agravo de instrumento. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2025 15:56:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora